Tribunal: STJ
Processo: 0010465-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916331 - SP (2025/0142519-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONCALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
ADVOGADOS
: CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS SEUS FUNDAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS
PELO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a4afbdf-b189-484a-894e-c763aad391eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916331 - SP (2025/0142519-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONCALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
ADVOGADOS
: CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCIDENTE DE
SUSPEIÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SEUS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
NEILTON GONÇALVES PRADO e VERA LÚCIA PEREIRA GONÇALVES PRADO
(ESPÓLIO e VERA) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 335-338).

Documento eletrônico VDA50296480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: cdb187f1-08b9-47e6-8fdb-19417f9f84ff

É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Observa-se, da leitura das razões recursais, que o inconformismo não se
dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão agravada, pois o
ESPÓLIO e VERA não infirmaram seus esteios, na medida em que não refutou, de
forma arrazoada, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Isso porque ESPÓLIO e VERA limitaram-se a alegar genericamente que:
Além disso, equivocada a decisão agravada, outrossim, aplicar a incidência, por
(e-STJ, fl. 314), o que, por óbvio, não atende aos
analogia, da Súmula 284/STF.
requisitos de admissibilidade do recurso.
Em suma, ESPÓLIO e VERA apenas repisaram os fundamentos de seu
apelo nobre, aduzindo o afastamento do óbice da Súmula no 7 do STJ, que sequer foi
mencionada na decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 302/303).
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
182/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO NÃO REBATIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo
de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos
utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, ônus do
qual não se desincumbiu a parte insurgente. Aplicação, por analogia,
da Súmula 182/STJ.
3. [...] 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 964.429/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, DJe
)
16/9/2016

Documento eletrônico VDA50296480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: cdb187f1-08b9-47e6-8fdb-19417f9f84ff

Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do CPC, c/c o art.
253 do RISTJ,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas no art. 1.026, §2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:09
Código de Controle do Documento: cdb187f1-08b9-47e6-8fdb-19417f9f84ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.331 / SP
Número Registro: 2025/0142519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005997720248260072 00044755520158260072 00104653420248260000 10025338720238260072
104653420248260000
44755520158260072
5997720248260072
599772024826007200044755520158260072
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONCALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
ADVOGADOS : CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 8e3d4af1-c127-4f9a-b990-d7b70c5c56f9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:45
Código de Controle do Documento: 8e3d4af1-c127-4f9a-b990-d7b70c5c56f9